Tribunal: TJMT
Processo: 1018132-10.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018132-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JARDIANE PEREIRA ALVES - CPF: 074.794.453-93 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 20/04/2021 Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou Provimento do recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão 28/05/2021 Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou Provimento do recurso. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia a douta relatora para dar provimento ao recurso. (sessão: 28.05.21) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia a douta relatora para acompanhar o segundo vogal. (sessão: 28.05.21) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM CONTA. PLEITO DE LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.
OUTRA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS, NÃO CONSIGNÁVEIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente. O limite da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos consignados em folha de pagamento e não propriamente aos empréstimos com desconto em conta corrente
(
(REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017,
DJe 03/10/2017
).

2.

Com efeito, é legítima a atuação da instituição bancária, ao proceder aos descontos das parcelas ajustadas na conta corrente da parte autora, visto que os contratos foram firmados de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato das respectivas contratações, a autora ficou ciente do número e do valor das prestações, das taxas de juros incidentes, bem como dos termos das negociações que realizou.

3.

Destarte, não havendo limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente, improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO VISTA

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Jardiane Pereira Alves em face de Itau Unibanco S/A. Em síntese, a parte autora alegou ter sofrido prejuízos decorrentes de débito em conta superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, para pagamento de contrato do qual é devedora, pleiteando assim que seja feita a limitação de 30% dos descontos em sua conta, e indenização por danos morais.

Contestado o feito
,
foi proferida
sentença de parcial procedência
com a condenação do banco na obrigação de fazer consistente na limitação do desconto realizado em 30% do salário da Reclamante, além da condenação ao pagamento de compensação por danos morais em R
$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O ITAU UNIBANCO S.A
apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada no dia 20/04/2021 a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo banco e confirmou a sentença de origem.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de total provimento do recurso.

Conforme acima exposto, a eminente Relatora, manifestou seu voto pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença que determinou que o banco Recorrente se abstenha de descontar mais de 30% da remuneração da consumidora para desconto do valor contratado.

Com efeito, é cediço que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art. 2º, § 2º), que conceitua:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ que preleciona que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No entanto, mesmo que o caso se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que a consumidora contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados em sua conta.

Há ainda de se considerar que não se pode carrear para as instituições financeiras as consequências derivadas de eventual comprometimento da renda salarial da Autora, situação exclusivamente atribuída ao seu descontrole financeiro.

No caso concreto, o banco Recorrente não alega qualquer irregularidade em relação ao que foi livremente por ele pactuado, sendo todos os descontos decorrentes de empréstimos livremente assumidos. Nessas circunstâncias, não se verifica qualquer ilegalidade da instituição ré, devendo ser observado o princípio da autonomia da vontade e da livre disponibilidade dos créditos havidos em conta bancária e do salário.

Assim, ainda que os descontos realizados comprometam grande parte dos rendimentos da autora, não se vislumbra qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pela instituição financeira, uma vez que a autora tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou a ré a proceder aos descontos mensais.

Acerca dos descontos, cumpre distinguir aquele consignado em folha de pagamento daquelas cujas parcelas são autorizadas a serem feitas em conta corrente.

O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, nos termos do art. 45 da Lei 8.112/90 e do art. 116, §2º, da Lei Complementar Distrital 840/11.

Impende destacar, ainda, que
a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente.

O Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidade já se manifestou acerca da limitação do desconto em 30% da remuneração do consumidor, apenas em relação aos empréstimos consignados. Entretanto, tais decisões não se aplicam ao caso em comento.

Por outro lado, no caso em análise, a autora, de forma livre e espontânea, contratou cheque especial disponibilizado pela ré, comprometendo-se a pagar
mensais

ajustadas por meio de descontos diretamente em conta corrente. Como se vê, os descontos se tratam da
forma de pagamento estabelecida em contrato
, além do que os valores descontados correspondem às parcelas legitimamente acordadas entre as partes, e não a valores salariais aleatoriamente apropriados pelo banco réu.

Deste modo, feita a devida distinção, observa-se que o mesmo Superior Tribunal de Justiça fixou tese que se harmoniza com o entendimento esposado neste voto, acerca da possibilidade de descontos em valores superiores a 30% dos salários dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto das parcelas em conta corrente:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento – do qual podem lançar mão os próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)

Com efeito, é legítima a atuação da instituição bancária, ao proceder aos descontos das parcelas ajustadas na conta corrente da parte autora, visto que os contratos foram firmados de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato das respectivas contratações, a autora ficou ciente do número e do valor das prestações, das taxas de juros incidentes, bem como dos termos das negociações e renegociações que realizou.

Destarte, não havendo limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente, improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por fim, destaco que recentemente, em
06/04/2021,
diante da controvérsia existente sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 1863973/SP submeteu a presente questão a julgamento com a seguinte tese:
“
Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário" (TEMA 1085), ainda pendente de julgamento.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
ITAU UNIBANCO S.A,
pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

VOTO DA RELATORA

Recurso Inominado nº
1018132-10.2020.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrida: JARDIANE PEREIRA ALVES.

Data do Julgamento:
20/04/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o reclamado, se abstenha de efetuar desconto superior a 30% do salário da parte reclamante, a sob pena de multa fixa de R$1.000,00, por mês de desconto indevido em conta corrente, bem como condenou o reclamado, pagar à reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

O reclamado requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou subsidiariamente que seja minorado o
quantum indenizatório
fixado a título de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, destaco que inexiste ilegalidade nas cobranças, pois foram efetuadas de acordo com o estabelecido no contrato. Por outro lado, quando os valores cobrados inviabilizam a subsistência do consumidor, torna-se possível a sua readequação, o que ocorreu nos autos.

Destarte, a limitação dos descontos é necessária para garantir a subsistência do recorrente, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Da análise aos autos, verifica-se que, apesar do banco recorrente efetuar descontos na folha de pagamento do recorrido, que ultrapassaram 30% do seu provento líquido, na folha de fevereiro/2020, tendo que sobreviver durante o mês com apenas
R$ 187,76 (cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos)
.

In casu
, restou incontroverso o desconto indevido na conta bancária da autora, conforme os documentos anexos a inicial.

Como é sabido, cabia ao requerido comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

A responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida ao consumidor é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Entretanto, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. AUSENCIA DE PEDIDO DE
LIMITAÇÃO DE 30% DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DA AUTORA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido inicial fixa os limites em que a lide é proposta, não havendo pedido para que os descontos realizados em conta corrente se limitem a 30% de seus rendimentos, afasta-se a determinação a esse título
.”
(N.U 8010202-40.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019).(destaquei).

Ademais, com relação à obrigação de fazer, constata-se que o salário líquido do recorrente é de R$ 1.187,76 (mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) e, limitando-se o desconto de 30% do referido valor, como reconhecido na sentença, chega-se no montante de R$ 356,32 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Assim, os descontos a serem efetuados pelo recorrente, na folha de pagamento da reclamante, devem ser limitados ao montante de
R$ 356,32
(trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021